Tribunal: TJMT
Processo: 0018437-77.2019.8.11.0055
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0018437-77.2019.8.11.0055 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
APELANTE: GABRIEL JOSE DA SILVA BARRIOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPACHO
Vistos,
Ao relatar os autos, verifica-se que não foi oportunizado a manifestação da i. PGJ.
Nesse quadro, abra-se VISTA à i. PGJ para intervenção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO